Tribunal: TJDFT
Processo: 0015037-49.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015037-49.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELCIONE PEREIRA CORDEIRO, VALMIRA DA SILVA CORDEIRO APELADO: THIAGO FERNANDES DA SILVA ZAGO, ESPOLIO DE DANIEL PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por NELCIONE PEREIRA CORDEIRO e OUTROS em face em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos presentes autos de Rescisão Contratual, indeferiu a petição inicial e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Os apelantes não recolheram o preparo, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV) sobretudo, levando-se em consideração que a parte somente sustenta a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios e que os documentos juntados no ID 29758634 não se prestam a comprovar a impossibilidade de arcar com os ônus de sucumbência. Assim, intimem-se os apelantes para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 11 de outubro de 2021 15:25:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador